Tribunal: STJ
Processo: 1521832-30.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502617 - SP(2023/0403585-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M A C M
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREIA MUFFATO - SP290056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA. CONEXÃO E

CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial em ação penal por crimes de calúnia e difamação, na
qual o recorrente buscava o reconhecimento de conexão e continuidade delitiva entre
dois processos criminais.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente reiterou teses já deduzidas no
recurso especial e acrescentou: (i) pedido de desclassificação dos crimes de calúnia e
difamação para injúria única, por ausência de imputação de fato concreto; (ii)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso entre o suposto
fato de 25.11.2020 e o recebimento da denúncia em 16.02.2024; (iii) existência de
conexão e continuidade delitiva entre os processos n. 1521612-32.2021.8.26.0050 e
1521832-30.2021.8.26.0050; e (iv) competência originária do Superior Tribunal de
Justiça para processamento da ação penal.
3. A decisão monocrática agravada limitara o objeto do recurso especial à alegada
violação dos arts. 76, inciso III, 79 e 315, § 2o, do CPP, e 71 do CP, relativamente à
questão da conexão e da continuidade delitiva entre os feitos, aplicando os óbices das
Súmulas 7 e
para não conhecer do recurso.
83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de recurso especial, é possível: (i) introduzir teses novas, não
prequestionadas na origem nem deduzidas nas razões do recurso especial, tais como
desclassificação dos crimes, prescrição da pretensão punitiva e competência originária do
Superior Tribunal de Justiça; e (ii) afastar os óbices das Súmulas 7 e
quanto à
83/STJ
alegada conexão e continuidade delitiva entre dois processos penais, para fins de reunião
das ações ou reconhecimento da continuidade delitiva, bem como (iii) reconhecer, de
ofício, constrangimento ilegal ensejador da concessão de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55137591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5bd180-543f-4d64-a3d8-10966989a391

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e fundamentada, o desacerto
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados e a inovar
recursalmente, o que viola o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma do
decisum.
6. As teses relativas à desclassificação dos crimes de calúnia e difamação para injúria
única, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e à competência originária
do Superior Tribunal de Justiça constituem inovação recursal em sede de agravo
regimental, pois não foram objeto de prequestionamento no Tribunal de origem nem
integraram as razões do recurso especial, sendo inadmissível sua apreciação sob pena de
indevida supressão de instância.
7. O pedido de reconhecimento de competência originária do Superior Tribunal de
Justiça é inteiramente estranho ao objeto do recurso especial interposto, razão pela qual
não pode ser apreciado no âmbito do agravo regimental, mantendo-se a conclusão da
decisão agravada.
8. No tocante à conexão entre as ações penais, a orientação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça admite que a reunião de processos conexos é facultativa e depende da
conveniência processual aferida pelo juízo competente, de modo que o desapensamento
mantido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
9. A pretensão de reconhecer continuidade delitiva com base em lapso temporal, modo
de execução e identidade de circunstâncias entre condutas demanda reexame das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, em face da Súmula 7/STJ.
10. A alegação de que se estaria diante de questão exclusivamente de direito não
procede, pois a verificação dos requisitos da continuidade delitiva – identidade de
condições de tempo, lugar e modo de execução – pressupõe necessariamente a análise de
fatos específicos de cada processo.
11. Não se constata flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica nas
instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente
sua decisão ao reconhecer: (a) que os processos dizem respeito a eventos distintos,
ocorridos em datas diferentes; (b) que a faculdade de reunião processual cabe ao juízo
natural de primeiro grau; e (c) que eventual continuidade delitiva poderá ser apreciada, se
for o caso, na fase de execução penal, após eventual dupla condenação.
12. As alegações relativas a “terrorismo judicial”, “sede de vingança estatal” e prejuízo à
saúde do recorrente não se revestem de conteúdo jurídico idôneo para afastar os óbices
sumulares ao conhecimento do recurso especial, devendo ser afastadas.
13. Ausente a apresentação, no agravo regimental, de fundamentos novos capazes de
infirmar os motivos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum pelos
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível, em agravo regimental, a inovação recursal mediante inclusão de teses
não prequestionadas na origem nem deduzidas nas razões do recurso especial, sob pena
de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância.
2. A reunião de ações penais conexas é medida facultativa, submetida ao juízo de
conveniência do magistrado competente, e a decisão das instâncias ordinárias em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. O reconhecimento de continuidade delitiva exige análise das circunstâncias fáticas dos
delitos, o que implica revolvimento do conjunto probatório e encontra óbice na
na via do recurso especial.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55137591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5bd180-543f-4d64-a3d8-10966989a391

4. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de recurso especial ou de agravo
regimental pressupõe a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão
teratológica, o que não se verifica quando o acórdão de origem se apresenta devidamente
fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III; 79; 315, § 2o; 383; CP, art. 71;
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados a serem
considerados além das súmulas indicadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f5bd180-543f-4d64-a3d8-10966989a391

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502617 - SP(2023/0403585-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M A C M
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREIA MUFFATO - SP290056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA. CONEXÃO E

CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial em ação penal por crimes de calúnia e difamação, na
qual o recorrente buscava o reconhecimento de conexão e continuidade delitiva entre
dois processos criminais.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente reiterou teses já deduzidas no
recurso especial e acrescentou: (i) pedido de desclassificação dos crimes de calúnia e
difamação para injúria única, por ausência de imputação de fato concreto; (ii)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso entre o suposto
fato de 25.11.2020 e o recebimento da denúncia em 16.02.2024; (iii) existência de
conexão e continuidade delitiva entre os processos n. 1521612-32.2021.8.26.0050 e
1521832-30.2021.8.26.0050; e (iv) competência originária do Superior Tribunal de
Justiça para processamento da ação penal.
3. A decisão monocrática agravada limitara o objeto do recurso especial à alegada
violação dos arts. 76, inciso III, 79 e 315, § 2o, do CPP, e 71 do CP, relativamente à
questão da conexão e da continuidade delitiva entre os feitos, aplicando os óbices das
Súmulas 7 e
para não conhecer do recurso.
83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

4. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de recurso especial, é possível: (i) introduzir teses novas, não
prequestionadas na origem nem deduzidas nas razões do recurso especial, tais como
desclassificação dos crimes, prescrição da pretensão punitiva e competência originária do
Superior Tribunal de Justiça; e (ii) afastar os óbices das Súmulas 7 e
quanto à
83/STJ
alegada conexão e continuidade delitiva entre dois processos penais, para fins de reunião
das ações ou reconhecimento da continuidade delitiva, bem como (iii) reconhecer, de
ofício, constrangimento ilegal ensejador da concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma específica e fundamentada, o desacerto
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados e a inovar
recursalmente, o que viola o princípio da dialeticidade e não autoriza a reforma do
decisum.
6. As teses relativas à desclassificação dos crimes de calúnia e difamação para injúria
única, ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e à competência originária
do Superior Tribunal de Justiça constituem inovação recursal em sede de agravo
regimental, pois não foram objeto de prequestionamento no Tribunal de origem nem
integraram as razões do recurso especial, sendo inadmissível sua apreciação sob pena de
indevida supressão de instância.
7. O pedido de reconhecimento de competência originária do Superior Tribunal de
Justiça é inteiramente estranho ao objeto do recurso especial interposto, razão pela qual
não pode ser apreciado no âmbito do agravo regimental, mantendo-se a conclusão da
decisão agravada.
8. No tocante à conexão entre as ações penais, a orientação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça admite que a reunião de processos conexos é facultativa e depende da
conveniência processual aferida pelo juízo competente, de modo que o desapensamento
mantido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
9. A pretensão de reconhecer continuidade delitiva com base em lapso temporal, modo
de execução e identidade de circunstâncias entre condutas demanda reexame das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso
especial, em face da Súmula 7/STJ.
10. A alegação de que se estaria diante de questão exclusivamente de direito não
procede, pois a verificação dos requisitos da continuidade delitiva – identidade de
condições de tempo, lugar e modo de execução – pressupõe necessariamente a análise de
fatos específicos de cada processo.
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

11. Não se constata flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica nas
instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente
sua decisão ao reconhecer: (a) que os processos dizem respeito a eventos distintos,
ocorridos em datas diferentes; (b) que a faculdade de reunião processual cabe ao juízo
natural de primeiro grau; e (c) que eventual continuidade delitiva poderá ser apreciada, se
for o caso, na fase de execução penal, após eventual dupla condenação.
12. As alegações relativas a “terrorismo judicial”, “sede de vingança estatal” e prejuízo à
saúde do recorrente não se revestem de conteúdo jurídico idôneo para afastar os óbices
sumulares ao conhecimento do recurso especial, devendo ser afastadas.
13. Ausente a apresentação, no agravo regimental, de fundamentos novos capazes de
infirmar os motivos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum pelos
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível, em agravo regimental, a inovação recursal mediante inclusão de teses
não prequestionadas na origem nem deduzidas nas razões do recurso especial, sob pena
de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância.
2. A reunião de ações penais conexas é medida facultativa, submetida ao juízo de
conveniência do magistrado competente, e a decisão das instâncias ordinárias em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. O reconhecimento de continuidade delitiva exige análise das circunstâncias fáticas dos
delitos, o que implica revolvimento do conjunto probatório e encontra óbice na
na via do recurso especial.
Súmula 7/STJ
4. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de recurso especial ou de agravo
regimental pressupõe a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão
teratológica, o que não se verifica quando o acórdão de origem se apresenta devidamente
fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III; 79; 315, § 2o; 383; CP, art. 71;
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados a serem
considerados além das súmulas indicadas.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

Trata-se de agravo regimental interposto por M. A. C. M. em face de decisão
proferida, às fls. 652-656, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 664-706, a parte recorrente argumenta, em
síntese, as teses já deduzidas no recurso especial, sustentando: (i) a necessidade de
desclassificação dos crimes de calúnia e difamação para injúria única, por ausência de
imputação de fato concreto; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ante o
suposto fato de 25.11.2020 e o recebimento da denúncia em 16.02.2024; (iii) a existência
de conexão e continuidade delitiva entre os processos no 1521612-32.2021.8.26.0050 e
1521832-30.2021.8.26.0050; e (iv) a competência originária desta Corte Superior para
processamento da ação penal.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Com efeito, incumbia à parte agravante demonstrar, de forma específica e
fundamentada, o desacerto da decisão monocrática. Contudo, a insurgência limita-se a
reproduzir argumentos já analisados, acrescentando teses absolutamente novas — como
a desclassificação dos crimes, a prescrição da pretensão punitiva e a competência
originária do STJ — que sequer integraram o objeto do recurso especial, razão pela qual
não comportam apreciação nesta sede.
As questões referentes à desclassificação dos crimes de calúnia e difamação
para injúria única (art. 383, CPP), ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
e à competência originária desta Corte constituem inovações recursais inadmissíveis em
sede de agravo regimental.
Como consignado expressamente na decisão agravada, o objeto do recurso
especial cingiu-se exclusivamente à alegada violação dos arts. 76, inciso III, 79 e 315, §
2o, todos do CPP, e
do CP, relativamente à questão da conexão e continuidade
art. 71
delitiva entre os dois feitos. As demais matérias ora suscitadas não foram objeto de
prequestionamento no Tribunal de origem, tampouco foram deduzidas nas razões do
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

recurso especial, de modo que sua apreciação nesta via implicaria indevida supressão de
instância e violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Ademais, no que toca especificamente ao pedido de reconhecimento de
competência originária do STJ, a decisão agravada já assentou, com acerto, tratar-se de
requerimento inteiramente estranho ao objeto do recurso, restando mantida tal conclusão.
No que concerne à tese central do recurso especial — a existência de conexão
e continuidade delitiva entre os processos —, a decisão agravada merece integral
confirmação.
Quanto à
a decisão agravada demonstrou que a orientação
Súmula no 83/STJ,
desta Corte é no sentido de que a reunião de ações penais conexas é facultativa,
dependendo da análise do magistrado acerca da conveniência processual em cada caso
concreto. Nesse sentido:
"A reunião de ações penais conexas é facultativa e depende
da análise do juiz sobre a conveniência processual." (AgRg no RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
)
197.115/RO,
7/11/2024.

"A reunião de processos por conexão não é obrigatória, mas
sim uma faculdade do juiz, que deve avaliar a conveniência de julgar,
juntos, processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias." (AgRg no AREsp n. 2.334.663/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
)
25/6/2025.

A decisão do Tribunal de origem, ao manter o desapensamento determinado
pelo juízo de primeiro grau, está em plena consonância com essa orientação
jurisprudencial, o que atrai, com rigor, o óbice da Súmula no 83 desta Corte.
Quanto à
a pretensão de demonstrar a continuidade delitiva
Súmula no 7/STJ,
entre os delitos apurados nos dois processos — levando em consideração o lapso
temporal, o modo de execução e a identidade de circunstâncias entre as condutas —
demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial. Como bem assentado:
"Impossível
afirmar
que
os
feitos
deveriam
ser
necessariamente reunidos sem revolver fatos e provas, o que veda a
Súmula n. 7 do STJ." (AgInt no
Ministro Moura
REsp n. 1.843.510/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
)
20/3/2025.

A afirmação da parte agravante de que se trataria de questão exclusivamente
de direito não resiste a análise mais detida: a verificação dos requisitos da continuidade
delitiva — identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução — pressupõe,
necessariamente, a análise das circunstâncias fáticas específicas de cada um dos
processos, o que não é viável na via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

Não há, nos autos, qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão
teratológica que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O Tribunal de origem
fundamentou adequadamente sua decisão, reconhecendo que: (a) os dois processos
versam sobre eventos distintos, ocorridos em datas diferentes; (b) a faculdade de reunião
processual cabe ao juízo natural de primeiro grau; e (c) eventual reconhecimento de
continuidade delitiva poderá ser operado, se o caso, na fase de execução, após eventual
condenação em ambos os feitos.
As demais alegações da parte agravante — como o suposto "terrorismo
judicial", a "sede de vingança estatal" e o prejuízo à saúde do recorrente —, não
constituem fundamentos jurídicos aptos a superar os óbices sumulares que impedem o
conhecimento do recurso especial, devendo ser afastadas.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55137596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:51
Código de Controle do Documento: 36629870-fce7-4f87-926f-97f5b07e259b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0403585-0
AREsp 2.502.617 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15216123220218260050 1521612322021826005015218323020218260050
15218323020218260050 21584052021
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A C M
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREIA MUFFATO - SP290056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A C M
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO CORREIA MUFFATO - SP290056
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124854492909020<5@
2023/0403585-0 - AREsp 2502617 Petição : 2026/0011484-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:22:36
Código de Controle do Documento: 38304B4F-36B9-4C35-AB1D-5D4FFA5595C4